Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745839-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DA SILVA CASTELLO BRANCO, S. E. D. S. C. B. AGRAVADO: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimeire Silva Castello Branco e S. E. D. S. C. B. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deferiu a penhora mensal de vinte por cento (20%) de eventual pensão por morte recebida por elas (id 251360585 dos autos originários). Rosimeire Silva Castello Branco e S. E. D. S. C. B. foram intimadas para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância e apresentaram petição na qual defenderam a admissibilidade do recurso (id 77508321 e 77589175). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O exame dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Rosimeire Silva Castello Branco e S. E. D. S. C. B. não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, tampouco houve impugnação à penhora nos autos originários. A análise desses argumentos diretamente pela instância recursal, sem que tenham sido previamente enfrentados pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regularidade procedimental. Incumbia a Rosimeire Silva Castello Branco e S. E. D. S. C. B. exporem suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau, inclusive pelo meio processualmente previsto (impugnação à penhora), e manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procederam. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias proferidas em processos de execução são agraváveis por instrumento. Todavia, a possibilidade de interposição do recurso não afasta a necessidade de observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, que impõe a prévia apreciação da matéria pelo Juízo de origem. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025, DJe: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024, PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator